Tribunal: TJPA
Processo: 0802832-06.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802832-06.2023.8.14.0097

APELANTE: M. A. I. C.

APELADO: MARILENE SARGES DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802832-06.2023.8.14.0097

APELANTE: M. A. I. C.

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - PA5441-A

APELADO: MARILENE SARGES DO CARMO

Advogado do(a) APELADO: FABIO ROBERTO PONTES DE LMA - PA31135-E

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RESIDENTE E HERDEIRO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE OU DIREITO AUTÔNOMO SOBRE O IMÓVEL. DESPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial dos embargos de terceiro, extinguindo o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

2. O recorrente alega ser legítimo para a propositura dos embargos, sob o argumento de que reside no imóvel objeto da reintegração de posse, além de ser herdeiro do genitor falecido e de que o bem foi adquirido regularmente por sua família.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto controvertido reside em saber se o menor, na condição de residente e herdeiro, detém legitimidade ativa para a propositura de embargos de terceiro.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são cabíveis por quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou tenha direito incompatível com o ato constritivo.

5. O recorrente não demonstrou vínculo possessório ou domínio autônomo sobre o imóvel, sendo sua condição jurídica caracterizada como mera detenção, decorrente de sua convivência com a genitora, única parte envolvida na relação jurídica subjacente.

6. A condição de residente ou herdeiro, sem posse ou direito autônomo sobre o bem, não confere legitimidade ativa para a oposição de embargos de terceiro, conforme preceitua o art. 1.198 do Código Civil.

7. Precedentes jurisprudenciais reforçam que filhos residentes com os genitores não possuem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, dado que exercem mera detenção em nome dos pais.

8. Não houve nos autos elementos que configurassem litigância de má-fé por parte do recorrente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O filho residente, sem posse ou direito autônomo sobre o imóvel objeto de constrição judicial, carece de legitimidade ativa para a propositura de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e não prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MAIKON ARTHUR IMBIRIBA CASTRO
, menor impúbere, representado por sua genitora,
MARIA DE NAZARÉ ARAGÃO IMBIRIBA
, contra a sentença de ID nº 18482314, que indeferiu liminarmente a petição inicial dos embargos de terceiro, extinguindo o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida destacou que o embargante não compunha qualquer relação jurídica ou possessória relacionada ao imóvel objeto de reintegração de posse, entendendo que o interesse processual apresentado era meramente reflexo, razão pela qual concluiu pela ausência de legitimidade ativa para a propositura dos embargos de terceiro.

Em suas razões de apelação (ID nº 18482420), o recorrente sustenta, em síntese:
(i) que é legítimo para a propositura dos embargos de terceiro, já que, embora não figure como parte na ação principal, possui vínculo com o bem objeto da controvérsia, na condição de herdeiro de seu genitor, falecido em 2019; (ii) que o imóvel foi adquirido legalmente pela família, sendo sua residência atual, devendo, portanto, ser protegido da constrição judicial; (iii) que a decisão recorrida incorreu em erro ao desconsiderar os documentos juntados, os quais demonstrariam a regularidade da aquisição do imóvel em 2015 pela mãe do apelante, mediante contrato de compra e venda com a apelada, devidamente registrado; (iv) que o indeferimento liminar viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proteção da família, constitucionalmente assegurados.

O apelante pleiteia a reforma integral da sentença para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e julgados procedentes os embargos de terceiro, com a consequente proteção de sua posse sobre o imóvel.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que a relação jurídica envolvendo o imóvel em questão limitou-se à genitora do recorrente, sendo este parte totalmente alheia à demanda originária de reintegração de posse. Aduz que as questões discutidas nos embargos de terceiro já foram amplamente discutidas no processo principal de Reintegração de Posse de nº. 0800030-40.2020.8.14.0097. Requereu a condenação do embargante, ora apelante, as penas de litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência.

O Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, em data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia em análise cinge-se à legitimidade ativa do apelante, menor impúbere, para a propositura de embargos de terceiro, ação que foi extinta sem resolução de mérito pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são cabíveis por quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso em exame, o apelante sustenta que detém legitimidade ativa por residir no imóvel objeto de reintegração de posse, além de ser herdeiro de seu genitor, o qual teria adquirido o bem de forma regular junto à apelada. Afirma ainda que o imóvel constitui o único patrimônio da família e que a decisão de primeira instância desconsiderou a relevância do direito à moradia.

Entretanto, a análise detida dos autos evidencia que o imóvel objeto da reintegração de posse foi adquirido e registrado exclusivamente em nome da genitora do apelante, Maria de Nazaré Aragão Imbiriba. O vínculo jurídico relacionado ao bem decorre unicamente do contrato de compra e venda firmado entre esta e a apelada, em 2015.

Ainda que o recorrente resida no imóvel, a relação possessória direta ou indireta que poderia fundamentar sua legitimidade ativa não restou demonstrada. O direito alegado é meramente reflexo, decorrente da situação da genitora, única parte envolvida na relação jurídica subjacente e demandada na ação originária de reintegração de posse.

A condição de residente ou herdeiro, sem vínculo possessório direto ou direito autônomo em relação ao bem, não confere legitimidade para a propositura de embargos de terceiro

O
art. 1.198 do Código Civil é expresso ao afirmar que, "
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas
".

É exatamente a relação dos filhos que, menores e incapazes, residem na casa de propriedade dos genitores, os quais, apenas por mera tolerância ou permissão, autorizam-lhes a compartilhar do mesmo teto.

O CC/02 em seu art. 1.208 afirma que "
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
".

Assim, em casos como este, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que os filhos residentes em imóvel de propriedade dos pais, quando com eles residam, são apenas detentores do bem, exercendo, quando for o caso, a posse apenas em nome dos genitores e em cumprimento àquilo que eles porventura determinarem.

PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA CONTRA CASAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS FILHOS - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM -
INDEFERIMENTO DA INICIAL NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO - POSSE OU PROPRIEDADE - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - MERA DETENÇÃO - FILHO MENOR E FILHA DE 18 ANOS QUE EXERCEM POSSE EM NOME DOS PAIS - REGISTRO DE PROPRIEDADE EM NOME DO EMBARGADO/ADQUIRENTE DO BEM - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS FILHOS CONFIGURADA - INDEFERIMENTO MANTIDO - APELO IMPROVIDO. Os embargos de terceiro não podem ser opostos por quem não seja proprietário ou possuidor prejudicado por ato judicial de reintegração de posse em processo do qual não foi parte. Sendo meros detentores, filhos jovens que residem em imóvel ocupado pelos pais, por exercerem posse em nome destes, carecem de legitimidade ativa ad causam para opor embargos de terceiro, indeferindo-se a inicial. (TJSC, Apelação Cível n. 2006.038110-4, de Palmitos, rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 26-07-2007, destacou-se).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO.

1. Sendo o filho mero detentor de uso da residência e não possuidor do imóvel, não é terceiro habilitado para propor os embargos de terceiro, pois não se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.046 do CPC. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa dos filhos.

2. Configura-se a coisa julgada material quando se repete ação que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, consoante § 3º, do artigo 301 e artigo 467, ambos do CPC. Não há falar em coisa julgada quando o processo anteriormente julgado não tinha as mesmas partes, não se podendo prejudicar terceiros que dele não participaram, consoante dispõe o artigo 472 do CPC

3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, cabe ao embargante, nos termos do artigo 333, I, do CPC, a prova do preenchimento dos requisitos legais, previstos no artigo 1º da Lei 8.009/90 qual seja, ser o bem constrito o único imóvel de sua propriedade utilizada para sua moradia, o que ocorreu nos autos.

RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 70065748907. Décima Quinta Câmara Cível. Rel. Desa. Adriana da Silva Ribeiro. Julgado em 09-03-2016)

O Juízo a quo, ao extinguir a ação por ilegitimidade ativa, agiu com acerto. A condição de herdeiro e residente do imóvel não é suficiente para configurar o interesse processual direto exigido para a oposição de embargos de terceiro, conforme dispõe o art. 674 do CPC. O recorrente não demonstrou qualquer vínculo possessório ou domínio autônomo que o legitimasse para tanto.

Ademais, a situação fática narrada não afasta a validade do título judicial que amparou a reintegração de posse em favor da apelada, já que este foi regularmente expedido em face da genitora do recorrente, única parte da relação jurídica em questão, e somente após o duplo grau de jurisdição, tendo este Tribunal entendido pela procedência da Reintegração de Posse em decisão colegiada de Relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro.

No que concerne a aplicação das penas de litigância de má-fé, entendo que não houve qualquer ato praticado pela parte autora, ora apelante, que se configure em algumas das hipóteses legais para incidência da penalidade, ao revés, o que fez a apelante foi apenas usar do seu direito constitucional de ação.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença que extinguiu a ação de embargos de terceiro sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte apelante a sucumbência em 15% (quinze) por cento do valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

Belém-PA, em data registrada no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/01/2025